Tribunal: TJDFT
Processo: 0719352-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0719352-82.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TIM S A RECORRIDO: GERALDO ANTONIO DE CASTRO DECISÃO Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48h seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, consoante previsto no art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, bem como no artigo 74 e § 3o do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Contudo, ao analisar detidamente os autos, percebo que dos autos consta a guia correspondente as custas processuais, ID 63765577, e respectivo comprovante de pagamento ID 63765585, e a guia correspondente ao preparo propriamente dito, ID 63765578, e respectivo comprovante de pagamento ID 63765584. Desse modo, revogo o despacho constante do ID. 65141394. Venham os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito